Tribunal: TJDFT
Processo: 0706134-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706134-15.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração com propósito de prequestionar a matéria. Acrescenta que, a despeito da finalidade dos aclaratórios, lhe foi aplicada multa sancionatória. Assevera que a tese recursal não exige análise de lei local, bem como revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice dos enunciados 280 da Súmula do STF e 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018